Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723669-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO GHISLENI, JOSECLEIA CORREA DA SILVA APELADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA, CARLOS ROBERTO GHISLENI D E S P A C H O Cuida-se de apelação e recurso adesivo, interpostos contra a r. sentença de ID 68621367, proferida nos autos de ação embargos à execução proposta por CARLOS ROBERTO GHISLENI contra JOSECLEIA CORREA DA SILVA, em que o nobre sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ineficácia executiva do título que instrui a execução embargada por falta de liquidez. A embargada recorre no ID 68621375. Por sua vez, o embargante interpõe apelação adesiva no ID 68621378 e apresenta suas contrarrazões ao recurso da embargada no ID 68621379. Contudo, não houve intimação da embargada para responder ao apelo adesivo. Nesse contexto, em atenção ao princípio do contraditório consagrado no art. 1.010, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator